Tribunal: TJPA
Processo: 0809048-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809048-55.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra Acórdão que manteve
a sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 182015510000519-0. Alegação de existência de erro material que compromete o julgamento.

2. O Embargante argumenta que os motivos que levaram à anulação do AINF nº 182015510000520-3 na seara administrativa não maculam de forma alguma o crédito tributário constituído através do AINF nº 182015510000519-0.

3. Inobstante, o Acórdão recorrido manteve a sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração (AINF nº 182015510000519-0, em razão de ter sido lavrado para aplicação de multa incidente sobre o valor do imposto cobrado no AINF nº 182015510000520-3, que foi considerado nulo pela própria Administração Fazendária, em julgamento de recurso administrativo, por reconhecimento de cerceamento de defesa e inconsistências no levantamento fiscal apresentado.

4. Se ambos os AINFS derivam do mesmo levantamento fiscal que foi declarado inconsistente pelo próprio Fisco, não se mostra razoável que não tenham idêntica sorte, já que foi prejudicada a compreensão da determinação da matéria tributável, tendo a Embargada o direito à garantia de ser submetida a um procedimento totalmente hígido.

5.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

6.
Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos conhecidos e rejeitados. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0824566-56.2018.8.14.0301-PJE) opostos por ESTADO DO PARÁ contra OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, diante de Acórdão de minha Relatoria, cujo teor negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário impugnado nos autos da AÇÃO DE INEXIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (Proc. 0809048-55.2020.8.14.0301).

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA CALCULADA SOBRE DÉBITO DECLARADO NULO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INCONSISTÊNCIAS NO LEVANTAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração (AINF nº 182015510000519-0), lavrado para aplicação de multa incidente sobre o valor do imposto cobrado no Auto Principal (AINF nº 182015510000520-3). 2. A lavratura do Auto de Infração principal se deu sob a justificativa de que a apelada teria deixado de recolher, na qualidade de substituto tributário, o ICMS retido na fonte do produto trigo importado em grãos. Ocorre, que referido AINF foi declarado nulo pela própria Administração Fazendária, em julgamento de recurso administrativo, por reconhecimento de cerceamento de defesa e inconsistências no levantamento fiscal apresentado. 3. Destarte, se o auto principal é considerado inválido pelo fisco, não há como subsistir o auto acessório. Configurada a inexigibilidade da multa calculada sobre débito declarado nulo. Sentença mantida. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Em razões recursais, a embargante aponta a existência de erro material que compromete o julgamento, alegando a inexistência de auto de infração principal e acessório.

Sustenta que o acordão embargado parte de pressuposto fático equivocado ao afirmar que há um auto de infração principal, que teria sido anulado administrativamente, e que o auto de infração em discussão nos presentes autos seria daquele primeiro meramente acessório.

Afirma que a única coisa em comum entre ambos é que derivam do mesmo levantamento fiscal, e apesar disso se referem a fatos geradores diversos – ICMS importação (AINF 182015510000519-0) e ICMS-Substituição Tributária (AINF 182015510000520-3), não havendo qualquer relação de acessoriedade entre eles.

Alega que os motivos que levaram à anulação do AINF nº 182015510000520-3 na seara administrativa não maculam de forma alguma o crédito tributário constituído através do AINF nº 182015510000519-0, que permanece hígido e plenamente válido.

Ao final, requer que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, a fim de que, conferindo-lhe efeitos infringentes, seja provido o recurso de Apelação manejado para julgar a ação totalmente improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a embargada requer o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de existência de erro material que compromete o julgamento.

O Embargante sustenta que os motivos que levaram à anulação do Auto de Infração nº 182015510000520-3 na seara administrativa não maculam o crédito tributário constituído através do AINF nº 182015510000519-0.

Inobstante, o Acórdão recorrido manteve a sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração (AINF nº 182015510000519-0, em razão de ter sido lavrado para aplicação de multa incidente sobre o valor do imposto cobrado no AINF nº 182015510000520-3, que foi considerado nulo pela própria Administração Fazendária, em julgamento de recurso administrativo, por reconhecimento de cerceamento de defesa e inconsistências no levantamento fiscal apresentado.

Ademais, se ambos os AINFS derivam do mesmo levantamento fiscal que foi declarado inconsistente pelo próprio Fisco, não se mostra razoável que não tenham idêntica sorte, já que foi prejudicada a compreensão da determinação da matéria tributável, tendo a Embargada o direito à garantia de ser submetida a um procedimento totalmente hígido.

Com efeito, inexistindo vício a ser sanado, não merecendo ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo Embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do Embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024